Tribunal: STF
Processo: AI 664208
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Aplicação da Súmula nº 281 desta Corte. Questão debatida nos julgamentos anteriores. Beneficiária da justiça gratuita. Imposição de multa. Possibilidade. Suspensão do recolhimento. Precedentes.



    1. O julgamento do agravo regimental enfrentou adequadamente a questão da aplicabilidade da Súmula nº 281 da Corte ao presente caso. Inexistem, nesse ponto, os vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. A circunstância de a parte ser beneficiária da justiça gratuita não a isenta do pagamento das sanções aplicadas na forma da lei processual, devendo, contudo, o recolhimento da multa ficar suspenso, consoante determina o art. 12 da Lei nº 1.060/50.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para determinar a suspensão da execução da multa.